Tribunal: TJDFT
Processo: 0747409-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA DE BENS NA RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. BENS DE ELEVADO VALOR OU NÃO ESSENCIAIS. DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de expedição de mandado de penhora, avaliação e intimação, a ser cumprido na residência do executado, com fundamento na impenhorabilidade dos bens que guarnecem o imóvel.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade da regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, II, do CPC, no caso de bens de elevado valor ou não essenciais; e (ii) analisar a adequação da medida requerida à efetivação do crédito exequendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, II, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência do devedor, salvo aqueles de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.
4. A jurisprudência reconhece que a proteção conferida pelo art. 833, II, do CPC, não é absoluta, permitindo a penhora de bens caros, de obras de arte, adornos suntuosos e bens dúplices, desde que sua existência seja verificada por Oficial de Justiça em diligência específica.
5. Considerando que o valor da dívida é de R$ 229.329,32 e que as tentativas de localização de bens penhoráveis restaram infrutíferas, a medida requerida revela-se proporcional e necessária para a satisfação do crédito.
6. Cabe ao Oficial de Justiça avaliar a adequação e a essencialidade dos bens encontrados no local, promovendo a penhora apenas daqueles que não se enquadrem na regra de impenhorabilidade.

IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 6o, 798, II, "c", e 833, II.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1932107, 0734407-82.2024.8.07.0000, Rel. JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, DJ: 18/10/2024.

(j)